Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-46.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010102-46.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO DISPOSITIVO EM ATO SENTENCIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior que reconheceu a nulidade de sentença por conter duplo dispositivo. O embargante sustenta omissão quanto à inexistência de nulidade e contradição sob o argumento de ausência de jurisprudência dominante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a nulidade de sentença com duplo comando decisório; ou, (ii) em contradição ao invocar entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao duplo dispositivo, assentando que a coexistência de dois comandos decisórios em uma mesma sentença compromete a clareza e a segurança jurídica, ensejando nulidade.

5. Inexiste contradição quanto à referência a entendimento dominante, porquanto a jurisprudência consolidada independe de delimitação regional, bastando a consolidação interpretativa nos tribunais.

6. O inconformismo do embargante revela pretensão de reexame da matéria, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de duplo comando decisório em sentença caracteriza nulidade por comprometer a clareza e a segurança jurídica do provimento jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1002914-79.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2026, pub. 19.02.2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1010102-46.2017.8.11.0015

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Município de Sinop
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 337840350, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de negar provimento ao recurso, e manter o entendimento estipulado na decisão anterior.

O Recorrente, em síntese, dispõe que o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que não há que se falar em nulidade pelo duplo dispositivo no ato sentencial, além de dispor que o referido também é contraditório, já que não há jurisprudência dominante acerca da questão.

O recorrido, no ID no 345221878, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Município de Sinop
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 337840350, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de negar provimento ao recurso, e manter o entendimento estipulado na decisão anterior.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença da omissão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É necessário registrar que, como mencionado acima, os Embargos de Declaração possuem a finalidade de fazer com que seja corrigido vício identificado no ato combatido.

A partir destas considerações, é necessário estabelecer que, claramente, a intenção do recorrente é rediscutir a matéria, uma vez que aponta vícios genéricos no Acórdão.

Foi objetivamente combatida a questão relativa à duplicidade de dispositivos, não sendo possível argumentar qualquer tipo de omissão, veja-se:

[...]

Com relação à segunda argumentação estabelecida, é necessário registrar que é entendimento pacífico nos tribunais de que, o ato sentencial não pode ter dois dispositivos, ou seja, não pode exprimir dois comandos, como é o caso dos autos.

Ainda que o dispositivo faça menção a outro processo, é certo que deve ocorrer Sentença naqueles autos, também. A caracterização de duplo comando causa confusão, e torna complexa a compreensão do que ser seguido.

É certo que este entendimento se encontra consolidado em nosso ordenamento jurídico, e causa nulidade do ato sentencial. Confira-se:

[...]

No que concerne a contradição, é imperioso registrar que, o entendimento sumular do STJ não pontua
jurisprudência regional dominante
, mas
entendimento dominante
, não há distinção de região, ou Tribunal.

Destarte, independe se for da mesma corte, ou outra, o relevante é dispor o entendimento jurisprudencial sobre a questão, principalmente ante o fato de a jurisprudência ser a aplicação da lei, ou fato, pelos Tribunais.

Nesta toada, não há contradição, mas, como mencionado, a vontade do recorrente em rediscutir a matéria, o que é incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o entendimento deste Sodalício, acerca da rediscussão de matéria:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

(N.U 1002914-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026